Tribunal: TJES
Processo: 5005337-17.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005337-17.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON JACINTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5005337-17.2023.8.08.0021

RECORRENTE: EDSON JACINTO DE OLIVEIRA;

RECORRIDO: BANCO AGIBANK;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE COMPLEXIDADE.

CONTRATO ASSINADO. VALORES CREDITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teria contratado cartão de crédito comum, vindo a descobrir que se tratava de cartão consignado, o que não desejava.

Com esses fundamentos, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, tendo entendido pela incompetência do Juizado ante a necessidade de perícia. Conforme o dispositivo:

Pelo que, por consequência, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. na forma do art. 51, II, da LJE, ressalvando às partes a utilização do Juízo Comum.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).

Irresignada, EDSON JACINTO DE OLIVEIRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que é inexistente a contratação do cartão consignado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Antes de mais nada, reformo a sentença para afastar a complexidade da causa, tendo em consideração que as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda, ainda mais quando se trata de um assunto corriqueiro. Aplico também a teoria da causa madura, considerando que a instrução transcorreu sem prejuízos às partes, tendo havido contraditório efetivo. Passo a analisar o mérito.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Antes de mais nada, consigno que as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do mérito da demanda, todavia, vislumbro que a análise do mérito levaria à improcedência dos pedidos iniciais, dado que
restou comprovado o depósito dos valores do empréstimo em conta de titularidade do Autor, sem notícia de que tais valores tenham sido devolvidos, bem como os documentos assinados descrevem a modalidade contratada. O dinheiro foi depositado em 12/05/2023, e apenas em 31/05/2023 foi lavrado BU.

Há também nos autos uma proposta de crédito pessoal juntada pelo próprio Autor (Id13010848).

A transferência de valores feita à conta de titularidade da Parte Autora também foi comprovada, pois cabia à parte Autora trazer seus extratos para impugnar os comprovantes de transferência juntados, o que não fez.
Ademais, o contrato assinado eletronicamente está acompanhado de selfie e informações e documentações que lhe dão robustez, e somando-se ao contexto das demais provas.

Contudo, em razão do princípio reformatio in pejus, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)